Tribunal: TJBA
Processo: 8012475-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012475-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, com juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O autor recorre para que os juros incidam desde o evento danoso e para que os honorários sejam majorados por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios na indenização do seguro DPVAT devem incidir a partir do evento danoso ou da citação; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa diante do baixo valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que os juros de mora nas indenizações do seguro DPVAT fluem a partir da citação da seguradora, por se tratar de obrigação de natureza contratual e ilíquida.

4. A fixação dos honorários em percentual sobre condenação de pequeno valor pode resultar em quantia irrisória e incompatível com a adequada remuneração do advogado.

5. O art. 85, § 8º, do CPC admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda é irrisório, entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

6. No caso concreto, os honorários fixados em R$ 708,75 mostram-se desproporcionais ao trabalho desenvolvido, justificando a fixação equitativa (art. 85 § do CPC) em R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012475-96.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANILO DE JESUS REIS e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.